Tribunal: STF
Processo: Rcl 67495
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, em 18.4.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Civil Pública n. 0000908-02.2013.5.10.0001, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA CONHECER, EM PARTE, E PROVER O RECURSO DE REVISTA. 1. Revisitando o caso, constata-se a insubsistência do posicionamento externado na decisão Agravada, impondo-se novo exame do Agravo de Instrumento interposto pelo réu, no ponto devolvido à análise pelo Agravante. Agravo do autor conhecido e provido. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMITES. ILICITUDE. HIPÓTESE DE DISTINÇÃO QUANTO AOS PRECEDENTES DO STF (ADPF Nº 324 E TEMA Nº 725 DA RG). DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. 1. Quando se autoriza que serviços próprios do Estado sejam realizados por pessoas que não estão formalmente e/ou materialmente legitimadas para tanto, negligencia-se, de forma grave e claramente reprovável, regra constitucional editada para assegurar lisura, qualidade e eficiência na prestação dos serviços públicos, além de inviabilizar a seleção de pessoas adequadamente habilitadas para empreender tais serviços. 2. Equivale a dizer que a terceirização ilícita no âmbito da administração pública, assim entendida aquela que recai sobre atividade não prevista em lei ou em norma regulamentar como sendo passível de ser terceirizada, desrespeita, a um só tempo, o princípio da legalidade e a regra que exige prévia submissão a concurso para o ingresso em cargos públicos (art. 37, caput e II, da CF), tratando-se, portanto, de conduta danosa à sociedade integralmente considerada. 3. Cuidando-se de hipótese em que a própria lei não autoriza a terceirização (como a do exercício do poder de polícia), há clara distinção a afastar a aplicação da ratio decidendi da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 da Tabela de Repercussão Geral, ambos do Supremo Tribunal Federal. 4. E, uma vez constatada a prática irregular, que configura lesão a direito metaindividual e autoriza o reconhecimento de dano moral in re ipsa, mostra-se legítima a condenação ao pagamento da indenização correspondente, de modo a estabelecer sanção ao agente que a ela tiver dado causa, impondo-lhe ônus pecuniário no intuito de dissuadir a renovação da conduta e compensar da forma razoável os efeitos negativos decorrentes. 5. Estando o acórdão regional consentâneo com tal compreensão, não se divisa ofensa à ordem legal ou constitucional, tal como compreendeu o juízo primeiro de admissibilidade da Revista. DANO MORAL COLETIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Estando o valor arbitrado na origem a merecer melhor análise, deve se conceder trânsito ao Recurso de Revista, a fim de prevenir ofensa ao art. 5.º, V, da CF/88. Agravo de Instrumento do réu conhecido e parcialmente provido. 



    RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.467/2017. DANO MORAL COLETIVO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Fixado, para indenização por dano moral coletivo, valor considerado excessivo, a par das peculiaridades da hipótese concreta, justifica-se, em caráter excepcional, a revisão do montante por esta Corte Superior. No caso, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta que a condenação recai sobre pessoa jurídica de direito público e a preservação dos seus fins pedagógicos, impõe-se a redução do valor arbitrado na origem. Recurso de Revista do réu parcialmente conhecido e provido” (e-doc. 17).



    O reclamante opôs embargos de declaração rejeitados.



    2. O reclamante afirma que “o ato impugnado nesta reclamação corresponde ao acórdão proferido em 13 de dezembro de 2023 pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que, ao julgar o AgInt no RR nº 0000908- 02.2013.5.10.0001, decidiu sobre matéria diretamente relacionada ao regime jurídico-administrativo, a saber: (a) sobre a legalidade de contratação pública relacionada à terceirização das atividades-meio do DNIT; e (b) sobre as carreiras e os postos de trabalho que se inserem (ou não) nas atividades-fim da autarquia” (fls. 4-5).



    Assevera que “a 1ª Turma do TST, presumindo a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento de demanda referente à organização e ao funcionamento de entidade integrante da Administração Pública federal, declarou nulas as contratações administrativas celebradas pelo DNIT, porquanto supostamente ilícitos seus objetos” (fl. 6). 



    Enfatiza que “o acórdão reclamado afrontou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3395, que decidiu pela competência da Justiça Federal comum para julgar as causas ‘entre o Poder Público e seus servidores estatutários’ que ‘não se reputam oriundas de relação de trabalho” (fls. 6-7).



    Sustenta que “a ação civil pública ajuizada pelo MPT questionou a legalidade da terceirização (isto é, do contrato administrativo celebrado entre Poder Público e sociedade empresária, para fornecimento de serviços de mão-de-obra) realizada pelo DNIT, alegando afronta ao art. 37, inciso II, da Constituição (exigência de concurso público para provimento de cargos públicos). E, consequentemente, o acórdão reclamado julgou ilegal a terceirização (novamente: o contrato administrativo celebrado entre Poder Público e sociedade empresária) efetuada pela autarquia, também por violação à regra do provimento de cargos públicos por meio de concurso público” (fls. 12-13).



    Requer medida liminar para “suspender do acórdão reclamado, bem como da ação civil pública nº 0000908-02.2013.5.10.0001, a fim de se evitar que novas decisões sejam proferidas pelo Juízo incompetente” (fls. 14-15).



    Pede a “procedência da presente reclamação, na forma do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com base nas razões acima aduzidas, para que, nos termos do art. 992, do Código de Processo Civil, o acórdão reclamado seja cassado e que a ação civil pública nº 0000908-02.2013.5.10.0001 seja remetida à Justiça Federal comum” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento ao agravo interno do beneficiário, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas instauradas entre ente estatal e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo.



    8. A espécie vertente não guarda relação com o que decidido na ação apontada como paradigma.



    Na ação civil pública, originariamente ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, não se pretende o reconhecimento de vínculo empregatício ou estatutário de terceirizados. Objetiva-se declarar a ilegalidade das contratações realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT com empresas prestadoras de serviço e impedi-lo de celebrar novos contratos e prorrogar os existentes.



    Essa matéria não foi objeto de decisão pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF.



    Não há identidade material entre a decisão reclamada e a proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, a afastar o cabimento da reclamação.



    Em 20.5.2009, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Reclamação n. 4.761/MG pela ausência de identidade material entre o tema contido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF e ações que envolviam prestadores de serviço em acórdão assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSAS ENTRE PODER PÚBLICO E SERVIDOR SOB RELAÇÃO JURÍDICA ESTATUTÁRIA OU SINGELAMENTE ADMINISTRATIVA. AÇÕES QUE ENVOLVEM PRESTADORES DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os interessados são prestadores de serviço, contratados pela Administração Pública, após processo licitatório. Não são servidores públicos nem pleiteiam verba de natureza trabalhista. Inexistente afronta ao acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-MC. 2. Não pode o Tribunal, em reclamação, apreciar matéria diversa daquela versada no acórdão tido por paradigma” (Rcl n. 4.761, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 7.8.2009, grifos nossos).



    Ao votar, o Ministro Ayres Britto ressaltou:



    “8. Como se vê, é patente a improcedência da presente reclamação. Isto porque, segundo reconheceu o próprio reclamado, se trata de causas que sequer envolvem servidores públicos. O que se observa dos autos é que os interessados, após participarem de processos licitatórios, assinaram contratos administrativos cujo objeto era ‘a locação de veículos para prestação de serviços de transporte, com a finalidade de atender às necessidades das Coordenadorias de Educação, Esporte e Saúde do Município de Indianópolis-MG’ (fls. 149/170). Mais: o pedido contido nas petições iniciais é tão-somente o pagamento de nota fiscal (fls. 17/63). Não se pleiteia nenhuma verba trabalhista, nem o reconhecimento da condição de servidores públicos, a qualquer título. Ora, o que daí se conclui é que, embora a competência para julgar as causas objeto desta reclamação seja, a meu sentir, da Justiça Comum, não houve qualquer afronta ao acórdão deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-MC.



    9. Explico: se estivesse a apreciar um conflito de competência, não teria dúvida, diante desse quadro, em sufragar a competência da Justiça Comum. Sucede que, no âmbito desta ação reclamatória, é de se perquirir apenas o desrespeito da decisão reclamada ao acórdão tido por paradigmático. E o fato é que a ADI 3.395-MC cuidou apenas de afastar a interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que abrangesse ‘as causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. Não se tratando, portanto, de causa que envolva questão relacionada a servidor público, não há como se violar a decisão da ADI 3.395-MC. Do contrário, este Supremo Tribunal Federal extrapolaria os estreitos limites de cognição da ação reclamatória” (grifos nossos).



    Em reclamações análogas à presente, este Supremo Tribunal concluiu ausente identidade material entre o acórdão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF e a decisão reclamada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 18.825, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 30.10.2014 ).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONTRATO ENTRE O PODER PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE. FRAUDE À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AVENÇA. AFRONTA À ADI 3395. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não há estrita aderência entre o objeto da ADI 3395, em que esta Corte decidiu questão referente à competência da Justiça Comum para julgamento de causas entre a Administração Pública e seus servidores ou empregados submetidos a vínculo jurídico-administrativo, e ação civil pública ajuizada para declaração de nulidade de contrato firmado entre o Poder Público e pessoa jurídica de direito privado, para prestação de serviços públicos. 2. Agravo regimental improvido” (Rcl n. 10.092-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 27.5.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGALIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR ENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 3.395 E NA ADPF 324. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10.11.2006) circunscreveu-se à análise acerca do afastamento da interpretação do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda 45/2004, que implique admissão da competência da Justiça do Trabalho para examinar questões concernentes a regime especial, de caráter jurídico-administrativo, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes. 2. A ADPF 324, por sua vez, limitou-se a apreciar a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 3. In casu, não há que se falar em preservação da garantia da decisão proferida na ADI 3.395 ou na ADPF 324 na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. Precedentes. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 35.799-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALIDADE DE CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, ‘l’, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 11.058-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.4.2016).



    Também nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 14.467/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.4.2013; e Rcl n. 12.809/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.11.2013.



    9. Em casos nos quais não há identidade material entre a decisão reclamada e a decisão que se tem por descumprida, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 13.100-AgR/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2014; Rcl n. 6.026-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 21.8.2009; Rcl n. 6.093-AgR/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 15.8.2008; Rcl n. 5.546-AgR/CE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 15.8.2008; Rcl n. 5.209-AgR/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 15.8.2008; Rcl n. 6.034-MC-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 29.8.2008; Rcl n. 8.161/MT, Relator o Ministro Eros Grau, decisão monocrática, DJ 3.8.2009; Rcl n. 7.890/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 30.6.2009; Rcl n. 6.049-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 29.6.2009; Rcl n. 6.369-AgR/SE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJ 24.6.2009; Rcl n. 8.183/PI, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 14.5.2009; Rcl n. 6.509/GO, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 6.3.2009. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora